Tribunal: TJMT
Processo: 1050084-18.2019.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-06-13
Data de publicação: 2023-06-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1050084-18.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alimentos, Inventário e Partilha, Levantamento de Valor]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[NORMA DAS GRACAS RODRIGUES XAVIER - CPF: 078.659.101-34 (APELANTE), FABIANO ALVES ZANARDO - CPF: 798.208.401-04 (ADVOGADO), ROBSON RODRIGUES XAVIER - CPF: 408.974.781-34 (APELANTE), RAIMUNDO RODRIGUES XAVIER - CPF: 568.586.801-44 (APELANTE), ROSILENE RODRIGUES XAVIER - CPF: 631.528.861-87 (APELANTE), ROSIANE RODRIGUES XAVIER E SILVA - CPF: 956.155.471-20 (APELANTE), RAMAO NONATO XAVIER - CPF: 102.844.431-15 (APELADO), ESPÓLIO DE RAMAO NONATO XAVIER (APELADO), RAMAO NONATO XAVIER - CPF: 102.844.431-15 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - ALVARÁ JUDICIAL - LEVANTAMENTO DE SALDO BANCÁRIO REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA - INTELIGÊNCIA DO ART. 2o DA LEI No. 6.858/80 - PRÉVIO INVENTÁRIO JÁ ENCERRADO - AUSÊNCIA DE IMPEDIMENTO À RETIRADA DA QUANTIA PELOS SUCESSORES MEDIANTE ORDEM JUDICIAL SIMPLES – ALVARÁ JUDICIAL QUE SE TRATA DE FEITO DE JURISDIÇÃO VOLUNTÁRIA EM QUE NÃO HÁ LITÍGIO. MERO PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO JUDICIAL PARA LIBERAÇÃO DE BENS DE TITULARIDADE DO DE CUJUS. INOCORRÊNCIA DE INCIDÊNCIA DE PRAZO PRESCRICIONAL- AUTORIZAÇÃO DEVIDA - RECURSO PROVIDO.

Descoberta a existência da quantia, referente a restituição de imposto de renda, após o encerramento o inventário é cabível a retirada do montante através da expedição de alvará judicial.

R E L A T Ó R I O

Recurso de apelação cível interposto por
NORMA DAS GRACAS RODRIGUES XAVIER, ROBSON RODRIGUES XAVIER, RAIMUNDO RODRIGUES XAVIER, ROSILENE RODRIGUES XAVIER e ROSIANE RODRIGUES XAVIER E SILVA
contra sentença proferida nos autos da Ação de Alvará Judicial movida por eles em desfavor de
ESPÓLIO DE RAMAO NONATO XAVIER,
que julgou extinta a ação sem resolução do mérito.

Explicam inicialmente que moveram a ação objetivando o recebimento de valores provenientes da restituição do imposto de renda do falecido, referente ao exercício de 2.014, disponibilizada na conta bancária em 15 de junho de 2.015.

Na ação, a Receita Federal informou a existência do valor de R$ 4.044,90 (quatro mil e quarenta e quatro reais e noventa centavos), no entanto, alegou que o direito de reclamar o crédito está prescrito.

Todavia, segundo defendem, tendo em vista a data da disponibilização da restituição a contar de 15/06/2015, o prazo prescricional ocorreria somente em 15/06/2020 e a ação foi intentada aos 04/11/2019, portanto, não há falar em prescrição.

Apontam ainda que, o de cujus deixou bens a serem inventariados, os quais já foram partilhados, nos autos processo no 2237-76.2015.811.0041 – Código 954279 – que tramitou perante a 5a VARA ESP. DE FAMÍLIA E SUCESSÕES desta COMARCA; que, somente um tempo depois, os herdeiros tomaram conhecimento do valor da restituição a receber; que a Lei no 6.858/80 dispõe sobre o pagamento aos dependentes ou sucessores de valores não recebidos em vida pelos respectivos titulares, conforme exposto no artigo 1o e 2o.

Ao final requer seja reforma a sentença para fins de determinar a expedição de Alvará Judicial, para recebimento dos valores de restituição do imposto de renda junta a Receita Federal.

Na decisão de id. 166047683 mantive a justiça gratuita e recebido o recurso.

Sem contrarrazões, pela natureza da ação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de Recurso de apelação cível interposto por
NORMA DAS GRACAS RODRIGUES XAVIER, ROBSON RODRIGUES XAVIER, RAIMUNDO RODRIGUES XAVIER, ROSILENE RODRIGUES XAVIER e ROSIANE RODRIGUES XAVIER E SILVA
contra sentença proferida nos autos da Ação de Alvará Judicial movida por eles em desfavor de
ESPÓLIO DE RAMAO NONATO XAVIER,
que julgou extinta a ação sem resolução do mérito.

A respeito da matéria, o Superior Tribunal de Justiça fixou o entendimento de que valores relativos a restituições de imposto de renda não recebidos pelo falecido em vida podem ser levantados por dependentes ou mutatis mutandis pelos sucessores. Por via de consequência os herdeiros do de cujus são legítimos para pleitear judicialmente a respectiva restituição: A propósito:

“PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. IMPOSTO DE RENDA. ISENÇÃO. PORTADOR DE PARALISIA INCAPACITANTE. FALECIMENTO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. LEGITIMIDADE DOS HERDEIROS. 1. Inicialmente, constata-se que não se configura a ofensa ao art. 535 do Código de Processo Civil de 1973 ou 1.022 do CPC/2015, uma vez que o Tribunal de origem julgou integralmente a lide e solucionou a controvérsia, em conformidade com o que lhe foi apresentado, manifestando-se de forma clara sobre a legitimidade dos herdeiros para pleitear a repetição do valor a que fazia jus a autora da herança. 2. O Tribunal de origem atestou tanto a existência da moléstia grave, quanto o direito à repetição do indébito. Portanto o que efetivamente se discute não é o direito personalíssimo relativo à isenção tributária, mas o direito dos sucessores em pleitear o recebimento do saldo devido à falecida e a eles transmitido por ocasião do falecimento, não se tratando, por conseguinte, de reclamação de direito alheio em nome próprio. 3. O entendimento do Sodalício a quo está em conformidade com orientação do Superior Tribunal de Justiça de que valores relativos a restituições de imposto de renda não recebidos pelo falecido em vida podem ser levantados por dependentes ou mutatis mutandis pelos sucessores. Por via de consequência, os herdeiros do de cujus são legítimos para pleitear judicialmente a respectiva restituição. 4. Recurso Especial não provido.(STJ - REsp: 1660301 SC 2017/0055967-0, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 03/08/2017, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/09/2017)

DIREITO DAS SUCESSÕES E ADMINISTRATIVO. RESTITUIÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA. NÃO RECEBIMENTO PELO FALECIDO EM VIDA. ALVARÁ JUDICIAL. LEIS N. 6.858⁄80 E 7.713⁄88. EXIGÊNCIA DE INSCRIÇÃO COMO DEPENDENTE NA PREVIDÊNCIA SOCIAL. CABIMENTO. 1. A Lei n. 6.858⁄80 pretendeu desburocratizar o levantamento de pequenos valores (até quinhentas OTNs), não recebidos pelos seus titulares em vida, valendo-se, para tanto, de critério objetivo, qual seja, a condição de dependente inscrito junto à Previdência Social e a inexistência de outros bens a serem inventariados. 2. Assim, os valores relativos a restituições de imposto de renda não recebidos pelo falecido em vida, observado o teto legal, devem ser levantados pelos dependentes habilitados junto a Previdência Social, nos termos dos arts. 1o e 2o da Lei n. 6.858⁄80. 3. Recurso especial não provido. (REsp 1085140⁄SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 07⁄06⁄2011, DJe 17⁄06⁄2011)

Todavia, cinge-se a controvérsia na verificação da prescrição ou não, alegada pela Receita Federal.

Pois bem.

Nenhuma das disposições legais aplicáveis ao caso, seja o artigo 666 do CPC, Lei Federal 6.858 de 24 de novembro de 1980, citam prazos para requerimento de levantamento de valores referentes a restituição de Imposto de Renda de contribuinte falecido.

Trata-se, pois, de simples pedido de autorização judicial para liberação de bens de titularidade do falecido, que poderia ser inclusive pleiteado nos autos do inventário, que não se sujeita a prazo prescricional, contudo, naquele momento os herdeiros não detinham conhecimento do valor.

Para ilustrar, a jurisprudência a respeito:

“APELAÇÃO CÍVEL. ALVARÁ JUDICIAL. PROCEDIMENTO DE JURISDIÇÃO VOLUNTÁRIA. PRETENSÃO DE LEVANTAMENTO DE VALORES DE FGTS, PIS /PASEP DE TITULARIDADE DO DE CUJUS, FALECIDO EM 1984. SENTENÇA DE EXTINÇÃO POR PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO DA AUTORA. INSURGÊNCIA DA AUTORA. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO À PREVISÃO DA NÃO SURPRESA. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, ART. 10. PRESCRIÇÃO. NÃO INCIDÊNCIA DO PRAZO PRESCRICIONAL DECENAL. ALVARÁ JUDICIAL QUE SE TRATA DE FEITO DE JURISDIÇÃO VOLUNTÁRIA EM QUE NÃO HÁ LITÍGIO. MERO PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO JUDICIAL PARA LIBERAÇÃO DE BENS DE TITULARIDADE DO DE CUJUS. INOCORRÊNCIA DE INCIDÊNCIA DE PRAZO PRESCRICIONAL.SENTENÇA ANULADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (TJPR - 11a C. Cível - 0009985-50.2018.8.16.0160 - Sarandi - Rel.: Desembargador Fábio Haick Dalla Vecchia - Rel.Desig. p/ o Acórdão: Desembargador Sigurd Roberto Bengtsson - J. 22.04.2019)”,

Em situação semelhante:

“ALVARÁ JUDICIAL - LEVANTAMENTO DE SALDO BANCÁRIO - VALOR INFERIOR A 500 OTN - INTELIGÊNCIA DO ART. 2o DA LEI No. 6.858/80 - PRÉVIO INVENTÁRIO ADMINISTRATIVO JÁ ENCERRADO - AUSÊNCIA DE IMPEDIMENTO À RETIRADA DA QUANTIA PELOS SUCESSORES MEDIANTE ORDEM JUDICIAL SIMPLES - AUTORIZAÇÃO DEVIDA - RECURSO PROVIDO EM PARTE. 1 - O levantamento de saldo bancário mantido em nome da 'de cujus' pode ser feito na forma do art. 2o da Lei no. 6.858/80, que expressamente dispõe sobre a desnecessidade de prévio ajuizamento do processo de inventário.

2 - Descoberta a existência da quantia após o encerramento o inventário administrativo e atendido o limite legal de 500 (quinhentas) OTN, é cabível a retirada do montante através da expedição de alvará judicial, observada a cota parte do sucessor postulante.
(TJMG - Apelação Cível 1.0024.11.263759-0/001, Relator (a): Des.(a) Sandra Fonseca , 6a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 10/09/2013, publicação da sumula em 20/09/2013)

Se não bastasse, depreende-se da informação da Receita Federal (id. 165125348) que a disponibilização do crédito no banco se deu aos 15/06/2.015; assim, mesmo que partindo do prazo de cinco anos alegado, o pedido de liberação do crédito não estaria prescrito pois, a ação foi intentada aos 04/11/2.019 e recebida aos 14/11/2.019.

Ante todo exposto,
DOU PROVIMENTO AO RECURSO,
para reformar a sentença, julgando-se procedente o pedido inicial e determinar a expedição de alvará judicial em benefício dos apelantes, para o levantamento do valor depositado na conta de RAMAO NONATO XAVIER, a que alude a informação de id. 165125345.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/06/2023